Tribunal: TJSP
Processo: 1009502-09.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Pretensão de declaração de inexigibilidade da dívida e recebimento de indenização por dano moral - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, rejeitando apenas o pedido indenizatório – Insurgência de ambas as partes – Acolhimento da pretensão recursal da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Pretensão de declaração de inexigibilidade da dívida e recebimento de indenização por dano moral - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, rejeitando apenas o pedido indenizatório – Insurgência de ambas as partes – Acolhimento da pretensão recursal da autora – Hipótese em que o réu não logrou demonstrar a origem da dívida – Dano moral configurado, tendo em vista a negativação indevida do nome da requerente – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1009502-09.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que
é apelante/apelada BRUNA AMORIM CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora e negaram
provimento ao recurso do réu, nos termos que constarão do acórdão. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1009502-09.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 25.288
Voto no 25.288
Apelação Cível no 1009502-09.2019.8.26.0477
Comarca: Praia Grande - 3a Vara Cível
Apelante/Apelado: Bruna Amorim Carvalho
Apelado/Apelante: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Valéria Pinheiro Vieira
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
Inscrição do nome da autora em cadastros
restritivos de crédito
Pretensão de declaração de
inexigibilidade da dívida e recebimento de indenização por
dano moral - Sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos da autora, rejeitando apenas o pedido
indenizatório
Insurgência de ambas as partes

Acolhimento da pretensão recursal da autora Hipótese em
que o réu não logrou demonstrar a origem da dívida Dano
moral configurado, tendo em vista a negativação indevida
do nome da requerente
RECURSO DA AUTORA
PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face
de sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedido de danos imateriais”, ajuizada por
BRUNA AMORIM CARVALHO contra BANCO DO BRASIL S/A, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, para declarar
a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão de seu nome de cadastro
restritivo de crédito (fls. 110/114).
Recorre o réu. Afirma não ter havido restrição indevida
em nome da autora. Alega que a requerente contratou operações de crédito
com a instituição financeira, tornando-se inadimplente. Destaca não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1009502-09.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 25.288
havido cobrança indevida, tendo em vista a existência de débito legítimo.
Defende ter agido em exercício regular de direito. Por fim, pleiteia sejam os
ônus sucumbenciais integralmente suportados pela autora.
Por sua vez, recorre a autora. Requer a condenação do
réu ao pagamento de indenização por dano moral. Argumenta tratar-se de
hipótese de dano moral in re ipsa. Por fim, sustenta que não é o caso de
sucumbência recíproca, assim como é vedada a compensação da verba
honorária sucumbencial.
Recursos recebidos e contrariados (fls. 147/150 e
153/166).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de indenização por dano moral.
A autora narrou, na petição inicial, que foi surpreendida
com a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, em virtude
de suposto débito com o banco réu. Alegou ter contatado a instituição
financeira a fim de obter maiores informações a respeito da dívida, sem
lograr êxito. Destacou sequer ter sido notificada acerca da negativação.
Nesse contexto, ajuizou a presente ação, buscando a
declaração de inexigibilidade da dívida, com a consequente exclusão de seu
nome dos cadastros restritivos de crédito, e a condenação do réu ao
pagamento de indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1009502-09.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 25.288
Em contestação, o réu defendeu ter agido em exercício
regular de direito. Afirmou que, no mês de novembro de 2018, a autora se
tornou inadimplente relativamente ao contrato objeto da lide. Defendeu não
haver dano moral a ser indenizado.
O D. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pela autora, apenas para declarar a inexigibilidade do
débito e determinar a exclusão de seu nome de cadastro restritivo de
crédito. O D. Juízo a quo ainda consignou que, em razão da sucumbência
recíproca, “cada parte arcará com as custas e despendias e com os
honorários de seus respectivos patronos” (fls. 110/114).
Contra esta sentença se insurgem ambas as partes.
A pretensão da autora merece acolhida, ao passo que o
recurso do réu não merece provimento.
Com efeito, a autora sustentou ter sido surpreendida
com a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, em virtude
de suposto débito perante o réu, no valor de R$ 1.949,73.
O réu, ao apresentar sua defesa, afirmou genérica que a
autora se tornou inadimplente no mês de novembro de 2018. Ademais,
juntou aos autos cópia de contrato de abertura e conta corrente firmado pela
autora (fls. 81/84).
Contudo, a instituição financeira não juntou aos autos
documento algum capaz de comprovar a origem do débito, nem mesmo que
se trata de dívida originada do contrato juntado aos autos.
Nesse passo, cumpre destacar que não socorre o réu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1009502-09.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 25.288
alegação, deduzida apenas em sede recursal, de que a autora “havia
realizado duas negociações para adimplemento dos débitos, via central de
atendimento Banco do Brasil, e não pagou nenhum dos débitos” (fl. 129).
Com efeito, o artigo 1.014 do Código de Processo Civil é
claro ao estabelecer que as questões de fato “não propostas no juízo inferior
poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo
por motivo de força maior”.
Não bastasse isso, o réu sequer instruiu seu recurso
com documento capaz de indicar as referidas renegociações, apresentando
tão somente um recorte do que aparenta ser uma tela de seu sistema
informatizado (fl. 129), o que, à toda evidência, não é suficiente para
comprovar a existência da dívida.
Nesse cenário, agiu com acerto o D. Juízo a quo ao
declarar a inexigibilidade do débito imputado à autora e determinar a
exclusão do apontamento promovido pelo réu em cadastros restritivos de
crédito.
Não obstante, respeitado o entendimento do D. Juízo a
quo, é de rigor a condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por dano moral.
Realmente, são notórios os prejuízos infligidos àquele
que tem seu nome negativado indevidamente. Tal ato ilícito provoca
restrições ao crédito e abalo à imagem e à honra objetiva da pessoa
jurídica, decorrentes da publicidade de que gozam os cadastros de proteção
ao crédito, sendo desnecessária a prova da ocorrência do dano, pois ele se
presume.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1009502-09.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 25.288
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS.
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE
RESTRIÇÃO
AO
CRÉDITO.
DANOS
MORAIS
PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES.
DIMINUIÇÃO
DO
VALOR.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N°
7/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que
deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. O dano moral, oriundo de inscrição ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes
ou
protesto
indevido,
prescinde
de
prova,
configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e
decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.
Súmula n° 83/STJ.
3. O valor fixado a título de danos morais,
quando
razoável
e
proporcional,
não
enseja
a
possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido" (AgInt no
AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017,
DJe 19/10/2017, grifo nosso).
No tocante ao quantum indenizatório, sua estipulação
deve ser ponderada, de modo a ser suficiente para amenizar o abalo sofrido
e inibir a repetição da conduta danosa, sem, de outra parte, importar
enriquecimento sem causa do lesado.
Na hipótese, considerando as circunstâncias do caso, e
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por
esta Câmara, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 é adequado aos fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1009502-09.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 25.288
colimados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da autora e nego provimento ao recurso do réu. Em razão da
sucumbência, deverá o réu arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono da
autora, fixados em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o, do
Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator